Tribunal: STF
Processo: RE 408373
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-23
Data de publicação: 2006-05-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HORÁRIO DE
FUNCIONAMENTO DE FARMÁCIAS E DROGARIAS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA
MUNICIPAL. INTERESSE LOCAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO
REGIMENTAL. ÓBICE DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
É
firme, no Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que a
competência para a regulação de horário de funcionamento de
farmácias e drogarias é do município, em face do interesse local.
A
 matéria impugnada no agravo regimental não se voltou à questão
relativa ao mérito da causa, mas tão-somente cuidou de questões
infraconstitucionais.
Deficiência da fundamentação. Aplicação da
Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Agravo regimental a que se
nega provimento.